Tribunal: TJMT
Processo: 0006676-24.2018.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006676-24.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PRIETO DE OLIVEIRA - CPF: 066.382.021-97 (ASSISTENTE), CRISTIANE PRIETO DE OLIVEIRA - CPF: 066.382.021-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006676-24.2018.8.11.0010

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU –
RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006676-24.2018.8.11.0010

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Antonio da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo
129, §9º, do Código Penal, além da indenização no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais
a título de reparação dos danos morais causados à vítima.

A defesa almeja a redução da indenização por danos morais arbitrada à ofendida, tendo em vista
“a desproporcionalidade do valor fixado, a ausência de fundamentação, a situação econômica do apelante, bem como a desproporção quanto aos julgados semelhantes”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006676-24.2018.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à redução do
quantum
indenizatório à título de reparação de danos, fixados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O recurso comporta provimento.

O entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal é no sentido de que,
in verbis
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).”

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decorre da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

É cediço que para a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido pelo representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, o que basta para conceder o benefício à ofendida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Todavia, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização mostra-se desproporcional, considerando que o apelante declarou ser operador de máquinas na empresa EMPA Engenharia, possuir baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto), além de ter sido representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ressaltando a sua hipossuficiência financeira.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Em assim sendo, reputo razoável a minoração do valor estabelecido, razão pela qual fixo o
quantum
mínimo da indenização em 1.000,00 (mil reais).

Por todo o exposto,
PROVEJO
o apelo do acusado, para redimensionar a indenização imposta, ficando ele condenado a reparar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022